Tribunal: TJDFT
Processo: 0015573-87.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0015573-87.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MANOEL VIEIRA LINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para que se manifeste sobre os Embargos de Declaração Id. 69840559, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora